Tribunal: TCU
Processo: 009.031/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária em débito e aplicação de multas, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança de parte dos agentes públicos, em razão de irregularidades na aquisição de vinte e oito lanchas-patrulha destinadas à fiscalização da pesca ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos deste processo de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta fase, recursos de reconsideração interpostos por Altemir Gregolin, Cleberson Carneiro Zavaski, Dircei Silva Lopes, Intech Boating Indústria e Comércio de Embarcações Ltda. e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no interesse de Antônio de Jesus da Rocha Freitas Junior, e Alberto Fioravante Sondermann Frega, contra o Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação às irregularidades apuradas nos presentes autos, a fim de tornar insubsistentes os itens 9.1 a 9.12 do Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário .; 9.2. notificar os recorrentes, o Ministério de Pesca e Aquicultura e a Advocacia-geral da União, a respeito desta deliberação; 9.3. manter inalterados os termos do item 9.13, e seus subitens 9.13.1 e 9.13.2, do Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário por tratar de determinação direcionada à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental); 9.4. arquivar o processo.